Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-25.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001011-25.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAUDICEIA SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 999.121.981-15 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§2o E 3o, DA LEI 8.112/1990 (TEMA 1097/STF). LAUDOS MÉDICOS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora municipal ocupante do cargo de Apoio em Alimentação Escolar, para reduzir sua jornada semanal em 50% sem compensação e sem prejuízo da remuneração, a fim de acompanhar seu filho menor diagnosticado com TDAH grave, transtorno de aprendizagem (dislexia), transtorno de conduta e compulsão alimentar. O Município alega nulidade da sentença por ausência de perícia médica oficial exigida pela Lei 8.112/1990, aplicável por força do Tema 1097 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de perícia por junta médica oficial impede a concessão da redução de jornada prevista no art. 98, §§2o e 3o, da Lei 8.112/1990;
(ii) estabelecer se a redução de 50% da carga horária é adequada diante das necessidades especiais comprovadas do filho da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1097 do STF determina a aplicação analógica do art. 98, §§2o e 3o, da Lei 8.112/1990 aos servidores municipais, garantindo a possibilidade de redução de jornada para acompanhamento de dependente com deficiência.

4.

A exigência de comprovação por junta médica oficial deve ser interpretada de modo compatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade previstos no art. 2o da Lei 9.099/1995, permitindo o uso de laudos médicos particulares quando suficientes para demonstrar a necessidade.

5.

Os laudos neurológicos e psicológicos apresentados demonstram, de forma robusta, a gravidade das condições do menor e a necessidade de acompanhamento constante, suprindo a exigência probatória.

6.

A proteção integral à criança e ao adolescente, prevista no art. 227 da Constituição Federal, e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009), impõem interpretação ampliativa que assegure o efetivo cuidado de pessoas com deficiência.

7.

A redução de 50% da jornada mostra-se adequada e proporcional à complexidade do quadro clínico do dependente, conforme demonstrado nos documentos médicos juntados aos autos.

8.

A jurisprudência da Turma Recursal Única e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma a possibilidade de redução de jornada, mesmo sem previsão legal municipal específica, com base nas normas constitucionais e no Tema 1097 do STF.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que Julgou Parcialmente Procedente os pedidos iniciais e determinou a redução da jornada de trabalho semanal da autora para 20 horas, sem necessidade de compensação e sem prejuízo de sua remuneração.

A Reclamante alega, em síntese, que é servidora pública municipal ocupante do cargo de Apoio em Alimentação Escolar, que pleiteou a redução de sua jornada de trabalho para acompanhar seu filho menor, diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade combinado grave, Transtorno de Aprendizagem com prejuízo na leitura e escrita (dislexia), Transtorno de Conduta e Compulsão Alimentar.

O Município Recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja anulada a sentença proferida pelo juízo “
a quo
”, em razão da necessidade de realização de perícia médica oficial por equipe multidisciplinar, alegando que a Lei Federal no 8.112/90, aplicável ao caso por força do Tema 1097 do STF, exige a comprovação da necessidade por junta médica oficial para a concessão do benefício.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que os laudos médicos apresentados são suficientes para comprovar a necessidade da redução de jornada e que o Tema 1097 do STF autoriza a aplicação do art. 98, §§2o e 3o da Lei 8.112/90 aos servidores municipais.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001011-25.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):

Laudiceia Siqueira Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

A controvérsia consiste em verificar se a falta de perícia médica oficial impede a manutenção da sentença que concedeu à servidora a redução de 50% da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para acompanhar seu filho diagnosticado com múltiplas condições que demandam cuidados especiais.

A respeito da matéria discutida nos autos, o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Extraordinário no
RE 1.237.867
/SP, que trata a respeito da “
Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência”,
fixou a seguinte tese no
Tema no 1097
,
in verbis
:

TEMA 1097: “Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência.”.

Além disto, a Lei 8.112/90, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, estabelece em seu art. 98, §§ 2o e 3o, que:

"§ 2o Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3o As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.”

(g.n)

Embora o dispositivo mencione a comprovação por junta médica oficial, no caso dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do art. 2o da Lei 9.099/95, a exigência deve ser interpretada de forma a garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Quanto à alegação de ausência de avaliação por junta médica oficial, verifico que a recorrida apresentou diversos laudos médicos que comprovam a condição de seu filho, incluindo laudo neurológico que atesta o diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade combinado grave, Transtorno de Aprendizagem com prejuízo na leitura e escrita (dislexia), Transtorno de Conduta e Compulsão Alimentar.

A exigência de avaliação por junta médica oficial não pode ser interpretada de forma a criar obstáculo burocrático ao exercício de um direito fundamental, especialmente quando há documentação médica robusta que comprova a necessidade do acompanhamento materno. Ademais, a própria Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à saúde, à educação e à dignidade.

No mesmo sentido, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status de norma constitucional (Decreto no 6.949/2009), determina que os Estados Partes adotem todas as medidas necessárias para assegurar às pessoas com deficiência o pleno desfrute de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.

Deste modo, em que pese inexistir na legislação municipal a regulamentação à redução da carga horária do servidor público, deve ser levado em consideração à necessidade de se privilegiar o interesse da criança, portadora de necessidade especial, no caso acometida por Transtorno do Espectro Autista, necessitando de atendimento personalizado e contínuo, bem como o preceito constitucional que garante proteção à pessoa deficiente, como também as normas nacionais e a tese firmada no julgamento do TEMA 1.097 do STF.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU 25% DA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INSURGENCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE 50% DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL PREVENDO O DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL TEMA 1097 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese à ausência de previsão em lei estadual a respeito da redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar da filha menor, portadora de transtorno do espectro autista, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à criança, como também as normas nacionais e a convenção internacional, que impõe deveres, por isso, restando comprovada a necessidade da servidora pública estadual em prestar assistência a sua filha com autismo, deve a sua carga horária ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida.

2. Ao ser julgado o Recurso Extraordinário 1.237.867/SP, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral, firmou o entendimento pela Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência (Tema 1097).

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT. N.U 1018278-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – DIREITO DO SERVIDOR RESPALDADO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI No 8.069/1990), ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS (LEI No 8.112/1990), ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI No 13.146/2015) E CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (DECRETO No 186/2008) – PERCENTUAL DE 50% DA JORNADA NORMAL – NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO ANUAL POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA (LEI No 9.099/95) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

O atual arcabouço normativo, dentre eles, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/90); a Lei Federal n.o 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada na cidade de Nova York, em 30 de março de 2007, aprovada pelo Decreto Legislativo 186/2008, respalda o direito à redução de jornada de trabalho destinada aos cuidados filho que necessita de atenção especial do seu genitor.

(N.U 1001311-94.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
, Turma Recursal Única
, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – GENITORA RESPONSÁVEL POR MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% – PEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No 607/2018 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM ABATIMENTO – NORMA LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO – NORMA CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL PROTETIVA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DEVER SOCIAL DE VELAR PELOS INTERESSES DO SER EM DESENVOLVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ação na qual a parte promovente justifica que é genitora e responsável por filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID – 10), necessitando de assistência permanente, razão por que pretende a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, com fulcro na Lei Complementar no 607/2017, que assegurou o direito à redução da jornada em casos semelhantes.

O pedido tem lastro no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração. Todavia, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018, de modo que inexiste ato normativo a embasar o pedido.

A despeito da ausência de previsão legal para embasar o pedido de redução da carga horária, há que se considerar o preceito constitucional que garante a proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, dever que incumbe ao Estado, à sociedade e à família.

Diante da necessidade comprovada de prestar assistência permanente ao filho com autismo, deve a carga horária do servidor público ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida, mesmo sem a expressa previsão em lei estadual, pois isso se mostra como reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência, assim como da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1o, III, da Constituição Federal.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1000903-71.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
LÚCIA PERUFFO
, 2a Turma Recursal Temporária, Julgado em 11/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA, SEM PREJUÍDO DA REMUNERAÇÃO – DEPENDENTE IDOSA E COM DIAGNÓSTICO DE “ALZHEIMER” – POSSIBILIDADE – LACUNA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SUPRIDA PELA APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL N.° 8.112/92 – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – TEMA N.° 1.097, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.° 1.097, fixou a possibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente com deficiência, independentemente de previsão em lei local, de tal benefício, mediante a aplicação analógica do artigo 98, § 2° e § 3°, da Lei Federal n.° 8.112/90.

2. Na ausência de Lei do Município de Várzea Grande, MT, que autorize a redução da jornada de trabalho dos servidores para acompanhamento de dependente com Alzheimer, impõe-se a integração da norma jurídica com a interpretação sistemática dos dispositivos convencionais, constitucionais e legais, para tutela da qualidade de vida e dignidade da pessoa idosa e com deficiência.

3. Sentença retificada. Recurso não provido.

(N.U 1003218-69.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO
REDUÇÃO
DE CARGA HORÁRIA SEM
REDUÇÃO
DE REMUNERAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO DEMONSTRADA - PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do leading case RE 1237867/SP, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, fixando a “Possibilidade de
redução
da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência” (
Tema

1097
).

2.
A
redução
de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da
jornada
de trabalho, sem
redução
de remuneração, para o genitor acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais, há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência.

3. “(...) Assim, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas. Não há que se falar em perigo na demora, a justificar a negativa de liminar, sob o fundamento de prejuízo irreversível aos cofres públicos, quando o bem da vida pleiteado supera a questão meramente patrimonial”. (N.U 0104630-08.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

4. Decidido o mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.
(N.U 1021721-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Portanto, conforme fixado na tese do Tema no 1097, da sistemática de Repercussão Geral aos servidores públicos estaduais e municipais deve ser aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2o e § 3o, da Lei 8.112/1990, por isso os critérios para a redução da jornada de trabalho devem, por analogia, seguir o estabelecido em relação à referida lei federal.

Quanto ao percentual de redução, o recorrente alega que a redução de 50% seria excessiva. No entanto, considerando a gravidade das condições apresentadas pelo filho da recorrida, que demanda acompanhamento multidisciplinar contínuo, conforme atestado nos laudos médicos, a redução em 50% da jornada de trabalho mostra-se razoável e proporcional à necessidade de assistência.

Assim, em conformidade com todos os elementos juntados aos autos, restou comprovada a necessidade da Recorrida em prestar assistência à sua filha, menor de idade e portadora de necessidade especial, devendo a sua carga horária ser reduzida, sem reflexos em sua remuneração, escorreita a sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO e
mantenho inalterada a sentença objurgada. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025